Tribunal: TJSP
Processo: 9215286-66.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência. Insurgência recursal do réu, pedindo a improcedência dos expurgos inflacionários.
2. RECURSO PREJUDICADO (CPC/15, art. 932, III). Falecimento do autor, sem adequada habilitação dos sucessores, mesmo após intimação e dilação de prazo para tanto. Ausência de pressuposto de constituição e

Ementa:
APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência. Insurgência recursal do réu, pedindo a improcedência dos expurgos inflacionários.
2. RECURSO PREJUDICADO (CPC/15, art. 932, III). Falecimento do autor, sem adequada habilitação dos sucessores, mesmo após intimação e dilação de prazo para tanto. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo que prejudica o prosseguimento do feito.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.